Tribunal: TJDFT
Processo: 0715411-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715411-02.2025.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, WANDERSON SOUSA DA SILVA, ADELRUBENS LEMOS DA SILVA IMPETRANTE: VANDERSON OLIVEIRA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VANDERSON OLIVEIRA BARROS em favor de GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, WANDERSON SOUSA DA SILVA e ADELRUBENS LEMOS DA SILVA, que tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06). Nas razões, o impetrante explica, em suma, que a prisão em flagrante ocorreu após abordagem policial de Shirley Lima da Silva, que negou estar com drogas e autorizou a entrada na residência dos ora pacientes, onde a polícia encontrou porções de maconha e deu voz de prisão a todos os envolvidos. Afirma que, em 21/04/2025, foi concedida liberdade provisória para Shirley, pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia, diante da primariedade da autuada, da ausência de violência ou grave ameaça na prática do suposto crime e por suas condições pessoais favoráveis. Contudo, no dia seguinte, também em audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, apesar de idêntica circunstância da prisão em flagrante e de compartilharem das mesmas condições pessoais favoráveis, pois são primários, tem residência fixa e trabalho lícito. Entende ser cabível a extensão da decisão favorável concedida a autuada Shirley, na medida em que presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. Alega que a prisão cautelar foi decretada com base em argumentos genéricos e sem fundamentação concreta. Argumenta que a quantidade de droga apreendida não justifica a prisão preventiva, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a prisão cautelar. No mais, sustenta que a prisão se mostra desproporcional, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas, no caso concreto, especialmente porque o crime foi supostamente cometido sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que os pacientes possam aguardar o julgamento da ação em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que defende a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes. Confira-se, em id 233173050 do feito principal 0720253-22.2025.8.07.0001, trecho da decisão proferida pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia: (...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1610 gramas de maconha). Os fatos ainda apresentam gravidade concreta, pois uma porção da droga foi vendida a um adolescente em contexto de associação ao tráfico, situação esta que fez com que a polícia militar chegasse à residência dos custodiados e os prendesse com considerável quantidade de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Neste exame preliminar, portanto, observa-se que os documentos anexados aos autos principais indicam a legalidade do flagrante, os indícios de autoria e materialidade dos crimes, bem como os requisitos para a prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, diante da suspeita de envolvimento do grupo com o tráfico de drogas, a partir da apreensão de grande quantidade de maconha, como registrado pelo policial militar responsável pelo flagrante. Confira-se em id 233141798, p. 01/02, dos autos principais: (...) na varanda, em um vaso de planta, foram encontradas dezessete porções de maconha, embaladas da mesma forma das encontradas com o usuário; (...) subiram ao segundo andar (...); que no interior do quarto, no interior do guarda-roupas e em cima da cama, foram encontradas mais porções embaladas, de um tamanho maior (onze porções); que pela janela foi possível visualizar duas bolsas que foram jogadas no telhado da casa vizinha; que conseguiram resgatar as bolsas e no interior havia um tablete inteiro, duas metades e uma porção maior de maconha, envoltas em saco plástico vermelho, que foi encontrado um frasco plástico contendo maconha (fragmentada) no quarto da residência; que pela dinâmica da abordagem é possível afirmar que os três abordados se desfizeram da droga... O laudo preliminar de id 233141809 dos autos principais, por sua vez, indica que foi apreendido mais de um quilo de maconha, em tablete e fracionada, tipicamente para comércio da substância controlada, que está na lista do Anexo I da Portaria n. 344/98 SVS/MS, e pode determinar dependência física ou psíquica, de uso proscrito no Brasil. As circunstâncias do flagrante, portanto, indicam que, ao menos neste momento, a prisão cautelar dos envolvidos se mostra como único meio capaz de assegurar a ordem pública, considerando o efeito deletério, de amplo conhecimento público, que a disseminação de entorpecentes causa não só aos usuários, mas à toda a sociedade. No que diz respeito à liberdade provisória concedida à Shirley, também presa em flagrante, é importante destacar que o Ministério Público, conforme consta em id 233139208 dos autos principais, manifestou-se pela concessão da liberdade à autuada, o que não ocorreu em relação aos pacientes, fato que, ao menos neste momento processual, é suficiente para afastar o alegado direito à extensão do benefício concedido àquela autuada, porque indica situação concretamente distinta daquela enfrentada pelos pacientes. Destaque-se, no ponto, o enunciado da Súmula n. 676 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento no sentido de que “em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2024, DJe de 17/12/2024)”. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva dos pacientes. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator